Tribunal: TJDFT
Processo: 0728653-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728653-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA DE CARVALHO SOUSA RECORRIDO: VSTM COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO SERVIÇO. FURTO DE PEÇAS DURANTE CONSERTO DE VEÍCULO ACIDENTADO. DANO MORAL INOCORRENTE. DANO MATERIAL. DEPRECIAÇÃO NATURAL PELO USO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. 1. Não se evidencia a ocorrência de danos morais pelo mero furto de peças de veículo levado a conserto, diante da inexistência de ofensa aos direitos de personalidade. 2. Os danos materiais devem refletir o efetivo prejuízo sofrido, não se prestando ao enriquecimento da vítima. Na hipótese de furto de peças usadas, correta a decisão judicial que, com amparo em prova pericial, reduziu o valor da indenização para corresponder ao valor real do bem subtraído. Como se extrai do art. 18, §4o, do CDC, o consumidor não pode se enriquecer pela troca de um produto viciado por outro mais valioso. 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 3o, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 627 e seguintes do Código Civil, sustentando a responsabilidade civil do recorrido pelos danos apontados. Argumenta que após deixar o seu automóvel para conserto com o recorrido, concessionária autorizada, vários itens pessoais teriam sido furtados e peças do carro teriam sido adulteradas ou subtraídas. Afirma que há clara falha na prestação de serviço apta a amparar a indenização, inclusive a título de danos morais. Aduz que a manutenção do julgado fere o enunciado 130 da Súmula do STJ. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJMG como paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto a indicada ofensa ao artigo 14 do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009